Tribunal: TJMT
Processo: 1049448-65.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049448-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Licença-Prêmio/Abono/Indenização, Licença-Prêmio]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), VALERIA DA CORTE ROSSI FARIAS - CPF: 041.023.828-79 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. ATO DE APOSENTADORIA POSTERIORMENTE ANULADO. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. IMPEDIMENTO ADMINISTRATIVO AO USUFRUTO DOS DIREITOS. DEVER DE INDENIZAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada, condenando o ente estatal ao pagamento de indenização correspondente a um período de licença-prêmio (quinquênio de 25/06/2016 a 24/06/2021) e dois períodos de férias (2023/2024 e 2024/2025) não usufruídos. A Administração havia declarado nulo o ato de aposentadoria da servidora, com base na inconstitucionalidade da Emenda Constitucional Estadual n. 92/2020 (ADI 6917/STF), determinando seu retorno ao serviço ativo e, posteriormente, negando-lhe o gozo dos referidos direitos funcionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a nulidade do ato de aposentadoria implica afastar a alegada renúncia tácita à licença-prêmio; (
ii
) estabelecer se o impedimento administrativo ao gozo da licença-prêmio e das férias gera o dever de indenizar; e (
iii
) verificar se o comportamento da Administração configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renúncia tácita prevista no art. 20, § 1o, do Decreto Estadual n. 90/2019 pressupõe a existência de aposentadoria válida e eficaz, apta a gerar a vacância do cargo. Anulado o ato de aposentadoria com efeitos
ex

tunc
, resta afastada a vacância e, por conseguinte, inviável a configuração de renúncia voluntária, pois ausente manifestação inequívoca de vontade da servidora.

A anulação administrativa do ato de aposentadoria restabelece o vínculo funcional e afasta qualquer prejuízo jurídico derivado da suposta renúncia, por se tratar de vício originário imputável exclusivamente ao Estado, que não pode transferir à servidora os efeitos de erro administrativo próprio.

O impedimento imposto pela Administração ao gozo de direitos legalmente adquiridos configura ato ilícito gerador de indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do ente público, em consonância com o princípio da vedação ao locupletamento indevido e com a Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

A pretensão da servidora não se confunde com a conversão voluntária da licença em pecúnia, mas com indenização reparatória decorrente da impossibilidade de fruição dos benefícios por culpa da Administração, hipótese não alcançada pela vedação do art. 2o da Lei Complementar Estadual n. 59/1999.

O Estado incorre em comportamento contraditório ao conceder aposentadoria com base em norma posteriormente invalidada, anular o próprio ato e, na sequência, negar os direitos funcionais adquiridos sob o pretexto de irregularidade funcional, violando a boa-fé objetiva e a confiança legítima que devem reger a atuação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade do ato de aposentadoria, declarada com efeitos
ex

tunc
, afasta a configuração de renúncia tácita à licença-prêmio.

Impedido o gozo da licença-prêmio ou das férias por ato da Administração, é devida a indenização correspondente, para evitar o enriquecimento ilícito do ente público.

Viola os princípios da boa-fé e da moralidade administrativa o comportamento contraditório do Estado que, após anular ato de aposentadoria, utiliza a irregularidade funcional por ele mesmo criada para negar direitos ao servidor.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CC,
arts
. 187 e 884; Lei n. 9.099/95, art. 46; LC Estadual n. 59/1999, art. 2o; Decreto Estadual n. 90/2019, art. 20, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI n. 6917, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.03.2023; Turma Recursal Única/MT, Súmula n. 08.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID 335572358) em face da r. sentença (ID 335572357) proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por VALERIA DA CORTE ROSSI FARIAS, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente a um período de licença-prêmio (quinquênio de 25/06/2016 a 24/06/2021) e a dois períodos de férias (28/07/2023 a 27/07/2024 e 28/07/2024 a 27/07/2025) não usufruídos.

Narra a autora, ora Recorrida, em sua petição inicial (ID 335571885), que é servidora pública estadual, ocupante do cargo de Perita Médica Legista, e que foi aposentada voluntariamente em 09 de setembro de 2021, por meio do Ato Governamental N. 4.572/2021 (ID 335571889), com fundamento na Emenda Constitucional Estadual no 92/2020.

Relata que, em virtude da posterior declaração de inconstitucionalidade da referida emenda pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI 6917, a Administração Pública declarou a nulidade de seu ato de aposentadoria, por meio do Ato No 2272/2023, publicado em 28 de julho de 2023 (ID 335571890), determinando seu retorno ao serviço ativo.

Aduz que, após retornar às suas funções, requereu administrativamente o gozo da licença-prêmio referente ao quinquênio de 25/06/2016 a 24/06/2021, direito adquirido antes mesmo de sua aposentadoria, mas teve seu pleito indeferido, conforme Despacho N° 66804/2023/COFOL/SESP (ID 335571893), sob a justificativa de que o período em que esteve aposentada e uma licença para interesse particular anterior teriam interrompido a contagem do lapso temporal, redefinindo o novo quinquênio para 01/06/2022 a 31/05/2027.

Sustenta, ainda, que tentou agendar o usufruto de suas férias relativas aos períodos aquisitivos de 2023/2024 e 2024/2025, mas foi impedida pela Administração, que informou, via comunicação eletrônica (ID 335571896), a impossibilidade de agendamento em razão de sua "situação funcional estar, de alguma forma, irregular desde a sua desaposentação". Diante da impossibilidade de fruição dos descansos a que fazia jus, pleiteou a condenação do Recorrente ao pagamento da indenização correspondente, no valor de R$ 73.290,54 (setenta e três mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos), a fim de evitar o enriquecimento ilícito do ente público.

O juízo
a quo
, na sentença guerreada (ID 335572357), acolheu a pretensão autoral, entendendo que a impossibilidade de gozo dos benefícios gera o dever de indenizar, sob pena de locupletamento indevido da Administração, fundamentando sua decisão, entre outros, na Súmula 08 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Recurso Inominado (ID 335572358), pugnando pela reforma integral da sentença. Em suas razões, sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de renúncia tácita da Recorrida ao direito de gozar a licença-prêmio, com fundamento no artigo 20, § 1o, do Decreto Estadual n.o 90/2019, uma vez que optou pela aposentadoria voluntária sem previamente usufruir do benefício; (
ii
) a violação, por parte da servidora, do princípio da boa-fé objetiva e a prática de comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), ao postular indenização por direito ao qual teria renunciado tacitamente, o que configuraria abuso de direito (art. 187 do Código Civil) e enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil); e (
iii
) a vedação expressa à conversão em pecúnia da licença-prêmio, nos termos do artigo 2o da Lei Complementar Estadual no 59/1999.

Devidamente intimada, a Recorrida apresentou contrarrazões (ID 335572361), rebatendo as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta, em suma, que a nulidade do ato de aposentadoria afasta a hipótese de renúncia tácita, que o impedimento ao gozo dos direitos foi causado exclusivamente pela Administração e que o comportamento contraditório foi praticado pelo próprio Estado, que não pode se beneficiar de sua própria torpeza.

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, tendo sido recebido no duplo efeito pelo juízo de origem (ID 335572360).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No mérito, adianto que a pretensão recursal não merece prosperar. A r. sentença proferida pelo douto juízo
a quo
analisou com acuidade a matéria posta a deslinde e aplicou corretamente o direito à espécie, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Não obstante, em atenção à
devolutividade
do recurso e à densidade dos argumentos apresentados pelo ente estatal Recorrente, tecerei as considerações a seguir, que apenas reforçam o acerto da decisão recorrida.

I - DA INSUBSISTÊNCIA DA TESE DE RENÚNCIA TÁCITA. A NULIDADE DO ATO DE APOSENTADORIA E SEUS EFEITOS SOBRE A VACÂNCIA DO CARGO

O cerne da insurgência do Recorrente repousa na alegação de que a Recorrida teria renunciado tacitamente ao seu direito de usufruir da licença-prêmio ao optar pela aposentadoria voluntária sem o prévio gozo do benefício. Fundamenta sua tese no disposto no artigo 20, § 1o, do Decreto Estadual n.o 90/2019, que disciplina:

Art. 20. Quando houver vacância do cargo público, o servidor terá direito à indenização das licenças prêmio não gozadas, mesmo que ainda não publicadas as respectivas concessões, mas desde que já tenha implementado os requisitos para concessão do benefício, a serem calculadas com base na remuneração do mês da vacância, excetuadas as situações de exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público
inacumulável
fora do âmbito do Estado de Mato Grosso.

§ 1o Se, por decisão voluntária do servidor que tenha licença prêmio não gozada, ocorrer a exoneração a pedido, aposentadoria voluntária, transferência para inatividade voluntária e posse em cargo público
inacumulável
fora do âmbito do Estado de Mato Grosso, este deverá ser cientificado da configuração da renúncia tácita ao benefício, caso não tenha interesse em gozar da licença antes da efetivação do referido pedido de desligamento voluntário.

A interpretação isolada e literal do dispositivo, contudo, não se sustenta diante da peculiar e complexa situação fática dos autos. A renúncia, como instituto de direito, representa a abdicação voluntária de um direito disponível, exigindo, para sua configuração, uma manifestação de vontade inequívoca, livre e consciente do seu titular, direcionada a produzir o efeito abdicativo. Mesmo na forma tácita, a renúncia deve derivar de um comportamento concludente que não deixe margem a dúvidas quanto à intenção de renunciar.

O pressuposto lógico e jurídico para a aplicação da norma invocada pelo Recorrente é a ocorrência de uma "aposentadoria voluntária" que gere, de forma válida e eficaz, a "vacância do cargo". Ocorre que, no caso em apreço, o ato de aposentadoria da servidora, materializado no Ato N. 4.572/2021 (ID 335571889), foi um ato administrativo que nasceu viciado em sua essência. A sua concessão se deu com base em norma – a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020 – que, posteriormente, teve sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 6917. Em consequência direta desse reconhecimento, a própria Administração Pública, exercendo seu poder-dever de autotutela, declarou a nulidade do ato de aposentação por meio do Ato No 2272/2023 (ID 335571890).

A declaração de nulidade de um ato administrativo, como é cediço no Direito Administrativo, opera efeitos
ex

tunc
, ou seja, retroage à data de sua origem para extirpar do mundo jurídico todos os efeitos que dele decorreram. A anulação tem o condão de restaurar o
status quo ante
, como se o ato nulo jamais tivesse existido de forma válida. A consequência direta e inafastável dessa premissa é que a vacância do cargo, que seria o efeito jurídico do desligamento da servidora, nunca se consolidou de maneira juridicamente perfeita. O vínculo funcional entre a Recorrida e o Estado de Mato Grosso, que se julgava extinto, foi, na verdade, restabelecido de forma compulsória, não como um ato de vontade da servidora, mas como uma imposição decorrente do desfazimento do ato administrativo falho.

Portanto, a tese de renúncia tácita é juridicamente inviável, pois o ato que a fundamentaria – a aposentadoria voluntária – foi desconstituído pela própria Administração por falha exclusiva do ente público. Não se pode imputar à servidora os efeitos de um ato de vontade que foi manifestado com base em informações e premissas jurídicas equivocadas, fornecidas pelo próprio Estado através de simulações que atestavam o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria. A voluntariedade, requisito essencial para qualquer ato de renúncia, restou maculada pelo erro administrativo. Assim, a situação fática não se amolda à hipótese normativa do Decreto no 90/2019, sendo imperioso afastar a tese recursal neste ponto.

II - DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO GOZADAS. A VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PELO IMPEDIMENTO AO USUFRUTO

Superada a questão da renúncia, passo a analisar o mérito do direito à indenização. O pleito da Recorrida encontra sólido amparo no princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa, corolário da justiça e da equidade, que impõe à Administração Pública o dever de indenizar o servidor pelos períodos de descanso legalmente previstos e não usufruídos por razões a ele não imputáveis. Este é o espírito que norteia a Súmula 08 desta Turma Recursal Única, que, embora editada para a hipótese de servidor aposentado, irradia
sua
ratio

decidendi
para casos como o presente, nos quais a fruição do direito se torna impossível por ato da Administração:

SÚMULA 08. É devida, ao servidor público aposentado, a indenização em pecúnia da licença prêmio não usufruída e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria, ante a vedação do enriquecimento ilícito do ente público.

No que tange à licença-prêmio referente ao quinquênio de 2016 a 2021, o direito da servidora foi plenamente adquirido em 24 de junho de 2021, antes, portanto, da concessão da aposentadoria posteriormente anulada. Ao retornar ao serviço ativo, a Recorrida buscou o legítimo exercício desse direito, mas foi surpreendida pela negativa da Administração, conforme se extrai do Despacho N° 66804/2023/COFOL/SESP (ID 335571893). A justificativa apresentada pelo órgão é sintomática da conduta contraditória do Estado: utilizou o próprio período em que a servidora esteve inativa por força de um ato administrativo nulo como fator de interrupção da contagem do tempo, negando um direito já consolidado em seu patrimônio jurídico. Tal proceder é inaceitável. Ao obstar o gozo de um direito adquirido, por um motivo que a própria Administração criou, surge inequivocamente o dever de indenizar.

O mesmo raciocínio se aplica aos períodos de férias de 2023/2024 e 2024/2025. Os documentos carreados aos autos, em especial a comunicação eletrônica de 31 de julho de 2024 (ID 335571896), demonstram de forma cabal que a Recorrida foi impedida de agendar seu descanso legal. A justificativa, novamente, beira o paradoxo: a "situação funcional irregular" da servidora, decorrente justamente da "desaposentação" forçada, foi o motivo invocado para negar-lhe o direito às férias. Ora, a servidora prestou seus serviços ao Estado durante os períodos aquisitivos e, quando buscou o merecido descanso, foi impedida por uma desorganização administrativa pela qual não concorreu.

O argumento do Recorrente de que a Lei Complementar Estadual no 59/1999 veda a conversão da licença-prêmio em pecúnia não se aplica ao caso. A pretensão da Recorrida não é de uma mera "conversão" por opção, mas sim de uma "indenização" de natureza reparatória. A jurisprudência pátria é pacífica ao mitigar a vedação legal quando o não gozo do descanso se dá por necessidade do serviço ou, como no caso em tela, por um impedimento injusto e ilegal imposto pela própria Administração. Permitir que o Estado se beneficie da força de trabalho da servidora, impedindo-a de usufruir de seus direitos ao descanso e, ao final, negar-lhe a justa indenização, seria consagrar um inaceitável locupletamento ilícito, o que é veementemente rechaçado pelo nosso ordenamento jurídico.

III - DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) EM DESFAVOR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Por fim, o Recorrente tenta inverter a lógica dos fatos ao acusar a Recorrida de comportamento contraditório. Na verdade, a análise do encadeamento dos atos administrativos revela que foi o próprio Estado de Mato Grosso quem incorreu em flagrante e reiterada violação à boa-fé objetiva e ao princípio que veda o comportamento contraditório, também conhecido como
venire
contra
factum

proprium
.

Este princípio, que vincula tanto os particulares quanto a Administração Pública, impede que uma parte, após gerar na outra uma expectativa legítima por meio de um comportamento inicial (
factum

proprium
), adote uma conduta posterior que frustre essa confiança depositada. A conduta do Estado no presente caso é um exemplo paradigmático de comportamento contraditório.

Primeiramente, o Estado, por meio de seus órgãos, forneceu à servidora simulações que atestavam o cumprimento dos requisitos para a aposentadoria, concedendo-a formalmente por meio do Ato N. 4.572/2021 (ID 335571889). Este foi o
factum

proprium
, a conduta inicial que gerou na administrada a justa e legítima confiança de que sua situação de inatividade era regular e juridicamente segura.

Em um segundo momento, agindo de forma diametralmente oposta, o Estado anulou seu próprio ato (Ato No 2272/2023, ID 335571890), desfazendo a situação consolidada e forçando a servidora a uma abrupta mudança em seu planejamento de vida, com inegáveis prejuízos financeiros e pessoais.

Para agravar a contradição, em um terceiro momento, o Estado valeu-se da instabilidade funcional que ele mesmo criou para negar à servidora o gozo de direitos adquiridos, como a licença-prêmio e as férias (
IDs
335571893 e 335571896). Em outras palavras, a Administração Pública se beneficiou de sua própria torpeza para impor um duplo prejuízo à Recorrida.

A Administração Pública está estritamente vinculada aos princípios da moralidade, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, este último um dos pilares do Estado de Direito. Não se pode admitir que o poder público induza o cidadão a erro, crie uma situação fática, desfaça-a por equívoco próprio e, ao final, utilize os destroços dessa situação para negar direitos patrimoniais legítimos. A pretensão da Recorrida não configura abuso de direito, como alega o Recorrente, mas sim o legítimo exercício de seu direito à reparação integral pelos danos materiais sofridos em decorrência de uma sucessão de atos ilícitos e contraditórios praticados pelo próprio Estado.

A manutenção da sentença, portanto, é medida que se impõe, não apenas para garantir o direito individual da Recorrida, mas também para reafirmar a submissão da Administração Pública aos princípios fundamentais que regem suas relações com os administrados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
incólume
a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos das razões ora expostas.

Condeno o Recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, segunda parte, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026